Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO DO CRÉDITO. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA.
1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, as emendas constitucionais são dotadas de retroatividade mínima, alcançando efeitos futuros de fatos passados (RE 140.499). Esse entendimento foi reiterado no julgamento da ADI 1.220: "Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido" STF, Pleno, ADI 1.220, rel. min. Roberto Barroso, DJe 13/3/2020.
2. A partir de 9 de dezembro de 2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021.Até essa data, a correção se dá pelo IPCA-E, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97.
3. Recurso conhecido e provido.
4. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.